Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS REPRESENTANTE LEGAL: DIONISIO FLEITAS MAIDANA RECORRIDO: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Vieram os autos conclusos a esta Presidência, nos termos da certidão de ID 22430456, em atenção à petição de ID 22224982. O documento de ID 22224982 consiste na declaração de hipossuficiência do recorrente, carreado aos autos para lastrear o pedido de gratuidade de justiça formulado em seu recurso especial, razão pela qual o pleito será analisado no juízo de admissibilidade do apelo constitucional. Diante do teor da certidão de ID 22430454, fica neste ato intimado o DISTRITO FEDERAL para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 22224981, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024